Tribunal: TJES
Processo: 5006957-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006957-37.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIAGO ROCHA DE OLIVEIRA 09360906778 e outros

RECORRIDO: M & M SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006957-37.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TIAGO ROCHA DE OLIVEIRA 09360906778, TIAGO ROCHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
M & M SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI DE IMPRENSA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA JORNALÍSTICA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO EM LEI. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face da sentença que os condenou à realização de retratação e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). A pretensão ao direito de resposta em relação a conteúdo jornalístico é típica da Lei nº 13.188/2015, sujeita a rito especial. Os art. 3º,
caput
e 5º do mesmo diploma, preveem a necessidade de notificação prévia à judicialização do conflito, para que reste caracterizado o interesse jurídico. Outrossim, decorre da literalidade da lei que “
a ação de rito especial de que trata esta Lei será instruída com as provas do agravo e do pedido de resposta ou retificação não atendido
”, corroborando a necessidade de notificação prévia.

(4). Não bastasse, há a cumulação do pedido indenizatório por dano moral, que deveria ser objeto de ação distinta, por força do art. 12, da lei em testilha.

(5). Por outro lado, o Enunciado n° 08 do FONAJE preconiza que “
as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
”.

(6). Assim, conclui-se pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento de tal pedido, impondo-se no presente caso a extinção do feito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Há precedente no mesmo diapasão, da 5ª Turma Recursal deste Estado, no Recurso Inominado nº 5002024-74.2020.8.08.0014, Relator. Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE IMPUTA CRIMES DOS QUAIS O RECORRENTE ALEGA NÃO TER SIDO ACUSADO. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO. LEI Nº 13.188/2015. RECORRENTE ALEGA QUE A RECORRIDA INCORREU EM CONDUTA CALUNIANTE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 13.188/2015 NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. [...] Compulsando o Recurso Inominado interposto pela A. G. P., verifico que o recorrente sustenta: a) que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; b) que a sentença deve ser reformada; c) que a sentença do juízo a quo incorreu em violação a vedação de decisões surpresas, portanto deve ser declarada nula; d) que deve haver o prosseguindo do processo quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais deduzidos na inicial; e) que a recorrida incorreu em ato ilícito; f) que deve ser determinada a imediata retirada das matérias jornalísticas dos sítios eletrônicos do jornal da parte recorrida. Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte. O cerne da questão cinge-se em apurar se o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide, no que se refere ao direito de resposta, obrigação de fazer e aos supostos danos morais decorrentes da divulgação de matéria jornalística supostamente ofensiva a honra objetiva do recorrente. Pois bem, insta destacar que acertou o juízo a quo em reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis, visto que o procedimento da Lei nº 13.188/2015 é incompatível, por se tratar de rito especial, conforme enunciado n° 8 do Fonaje [...]
".

(7). Assim, reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para análise e julgamento do mérito, julgando-se, em consequência, o feito extinto.

(8). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte ré,
reconhecendo a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto que sujeita a rito específico, incompatível com o procedimento da Lei nº 9.099/95, acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

(9). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)